Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, a fim de condenar o Réu/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da indevida negativa de cobertura para a realização do exame solicitado pelo médico assistente.
2. Em que pese a angústia desencadeada pela negativa indevida de cobertura do exame, pelo plano de saúde, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
3. O caso concreto não configura hipótese de dano moral in re ipsa, restando inviabilizado o pleito de indenização na ausência de comprovação efetiva da ofensa a direitos da personalidade.
4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida.